Tribunal: TJDFT
Processo: 0739451-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0739451-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RUBENS RABELO DOS SANTOS FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por RUBENS RABELO DOS SANTOS FILHO em face da decisão terminativa de ID 22952003, que indeferiu o pedido formulado, pelo ora apelante, de restituição do veículo MARCA: FIAT, MODELO: UNO, COR: PRATA, PLACA: JKC4446, /DF, ANO 2012/2013, apreendido APF no 314/2020 – 04a DP, sob o fundamento de que o referido veículo apreendido tem relevância para o processo de conhecimento n. 0723148-29.2020.8.07.0001. Intimado, RUBENS, patrocinado por advogados particulares, interpôs recurso de apelação no ID 22952008. Todavia, o recorrente deixou que, no primeiro grau, transcorresse em branco o prazo para oferecer suas razões recursais, conforme consta da certidão de ID 22952811. Já nessa instância, foi dada vista dos autos a RUBENS para apresentação das razões de apelação (ID 23060638), no entanto, mais uma vez o prazo decorreu sem que o apelante se manifestasse. Assim, verifica-se que ainda não foram apresentadas as razões recursais. Desse modo, intime-se, novamente, a parte apelante (RUBENS RABELO DOS SANTOS FILHO), por intermédio de sua advogada constituída nos autos, para apresentar as razões recursais no prazo legal. Se as razões não forem apresentadas no prazo legal, proceda-se a intimação pessoal do apelante para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, se deseja constituir outros advogados particulares ou se deseja ser patrocinado pela Defensoria Pública. Em caso de silêncio do apelante, os autos serão remetidos para a Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões aos recursos das defesas. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Por último, tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2021 15:42:42. ROBSON BARBOSA Desembargador